Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720371-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JERONIMA NATIVIDADE DE PAULA TAKAMINE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 155945792, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0706415-17.2022.8.07.0001, movida por JERONIMA NATIVIDADE DE PAULA TAKAMINE. Ao avaliar a admissibilidade recursal, observei que o agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. O agravante, no entanto, não se manifestou no prazo assinalado. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator